Tribunal: TJSP
Processo: 0001951-61.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – A participação de um dos corréus é certa, em razão da localização de suas impressões digitais no local dos fatos, por haver provas de que seu aparelho celular esteve nas proximidades desta localidade no momento do crime, bem como diante das

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – A participação de um dos corréus é certa, em razão da localização de suas impressões digitais no local dos fatos, por haver provas de que seu aparelho celular esteve nas proximidades desta localidade no momento do crime, bem como diante das fotografias encontradas em seu celular – Apelante que é amigo deste corréu e cujo celular foi igualmente identificado nas imediações do local do roubo, no momento do delito, cabendo destacar que ambos residem a cerca de 100 quilômetros da cidade em questão – Versão exculpatória apresentada pelo recorrente pouco crível – Condenação escorreita – Reprimenda e regime prisional não impugnados e mantidos – Apelo desprovido, pela maioria da E. Turma Julgadora.